Tribunal: TJBA
Processo: 8002188-60.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002188-60.2023.8.05.0274 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: LUA DOS SANTOS LIMA Advogado(s): REGINALDO FRANCA DA SILVA, WALLES ALMEIDA AMORIM APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. SÚMULA 111 DO STJ. TEMA 1.105 DO STJ. OMISSÃO CONSTATADA QUANTO À AUTARQUIA. TERMO INICIAL DO AUXÍLIO-ACIDENTE. INTEGRAÇÃO NECESSÁRIA QUANTO AO AUTOR. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração simultâneos contra acórdão que reformou sentença para conceder auxílio-acidente. O INSS aponta omissão na aplicação da Súmula 111/STJ. O autor alega omissão sobre o benefício sucessivo como marco para o auxílio-acidente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais em matéria previdenciária deve ser limitada às parcelas vencidas até a prolação da sentença, conforme a Súmula 111 e o Tema 1.105 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR A Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que os honorários advocatícios nas ações previdenciárias não incidem sobre as prestações vencidas após a sentença. O Tema Repetitivo 1.105 do STJ reafirmou que o referido enunciado sumular permanece eficaz e aplicável mesmo após a vigência do CPC/2015. A reforma da sentença em sede recursal para ampliar a condenação não autoriza o deslocamento do marco final da verba honorária para a data do acórdão. Prevalece a limitação temporal consolidada na jurisprudência vinculante. Omissão configurada quanto à limitação temporal dos honorários, impondo-se a aplicação da Súmula 111/STJ e Tema 1.105/STJ. Necessidade de integração para explicitar que a implantação do benefício indenizatório deve suceder a cadeia ininterrupta de auxílios-doença. IV. DISPOSITIVO Embargos de declaração do INSS acolhidos. Embargos de declaração do autor acolhidos em parte, sem alteração do resultado. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 927, III e IV, e 1.022; Súmula 111/STJ; Tema 1.105/STJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002188-60.2023.8.05.0274, em que figuram simultaneamente como embargantes e embargados o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e LUÃ DOS SANTOS LIMA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO INSS E ACOLHER EM PARTE OS DO AUTOR, nos termos do voto do relator. Salvador, .